Tribunal: TJDFT
Processo: 0713199-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. PROCESSO ELETRÔNICO. DISPENSA. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE (CPC, 866). AUSÊNCIA, DIFICULDADE OU INSUFICIÊNCIA DE BENS. NÃO COMPROVADA. MEDIDA INDEFERIDA.

1. No processo judicial eletrônico, em havendo a correta referência do processo de origem, nos termos do parágrafo 5o do artigo 1.017 do CPC, esvaziada resta a obrigatoriedade das peças obrigatórias do agravo.

2. Todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, em regra, são sujeitos à execução (CPC, 831 e 832).

3. A penhora do faturamento do agravado não resta contemplada pela lista de bens impenhoráveis do artigo 833 do CPC, e está expressamente autorizada no artigo 866 do CPC.

4. A penhora pressupõe a inexistência de outros bens penhoráveis ou, mesmo eles existindo, serem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado.

5. O cumprimento de sentença recente, com só uma pesquisa SisbaJud parcialmente exitosa e outra RenaJud, não alcançam desvelar a inexistência ou dificuldade de bens justificadora da excepcional penhora de faturamento.

6. Negou-se provimento ao recurso.